Tribunal: TJDFT
Processo: 0766917-08.2021.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-04-20
Data de publicação: 2023-05-25

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. VEDAÇÃO À CUMULAÇÃO DE BENEFÍCIOS.
1. O STJ firmou no Recurso Especial Repetitivo n.o 1.769.306 - Tema 1.009 - a tese de que “Os pagamentos indevidos aos servidores públicos decorrentes de erro administrativo - operacional ou de cálculo -, não embasado em interpretação errônea ou equivocada da lei pela Administração, estão sujeitos à devolução, ressalvadas as hipóteses em que o servidor, diante do caso concreto, comprova sua boa-fé objetiva, sobretudo com demonstração de que não lhe era possível constatar o pagamento indevido”.
2. Modulação. Boa-fé. A modulação dos efeitos da nova interpretação jurisprudencial sobre o Tema 1.009 foi definida no sentido de que os efeitos definidos no representativo da controvérsia, “somente devem atingir os processos que tenham sido distribuídos, na primeira instância, a partir da publicação deste acórdão”, o que aconteceu em 19/5/2021. Tendo a ação do Recorrente sido distribuída em 18/12/2021, aplicável, ao caso, a verificação da possibilidade de constatação, pelo servidor, do pagamento indevido.
3. Auxílio-alimentação. Acumulação. A Lei Complementar Distrital n.o 840/2011, que institui o benefício, prevê, em seu art. 112, inciso II, que o mencionado auxílio não pode ser acumulado com outro benefício da mesma espécie, ainda que pago “in natura”. Inconteste nos autos que, em 2016, o autor foi cientificado acerca da percepção indevida do auxílio-alimentação, em razão de tê-lo percebido em duplicidade a partir do segundo vínculo remunerado com a Administração Pública, e, também, da necessidade da suspensão do pagamento em duplicidade e da devolução parcelada ao erário dos valores recebidos a maior.
4. Acumulação lícita de cargos. Cumulação indevida de benefícios. Ausência de boa-fé. Diante da previsão legal de impossibilidade de cumulação do benefício com outro da mesma espécie, ainda que se trate de verba alimentar, a ausência de boa-fé demonstrada impõe o dever de o Recorrente ressarcir o erário. Não se trata, portanto, de interpretação errônea da Administração Pública, mas de evidente má-fé. Devida, portanto, a reposição ao erário. Sentença que se mantém.
5. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. O recorrente arcará com as custas do processo e com os honorários advocatícios, esses fixados em 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 3o, inc. I do CPC/2015.